Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704782-28.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO CARMO VIEIRA SILVA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Trata-se de pedido para fixação de honorários em prol de defensor dativo, cuja atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrente, id 48787177. Na referida decisão a magistrada ressaltou que “caberá ao advogado pugnar pelo arbitramento de honorários ao Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, que observará a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022.” Na espécie, o recurso sequer foi conhecido por ofensa ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, pois o recorrente suscitou teses não examinadas pelo juízo de origem. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabeleço o valor de R$300,00 (trezentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora